Tribunal: TJES
Processo: 5000049-11.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-11.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ATAIDE PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000049-11.2021.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
ATAIDE PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CANCELAMENTO DE DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE. LEGALIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao cancelamento dos débitos impugnados referentes às compras em cartão de crédito não reconhecidas e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). De início, no que se refere à suposta ausência de interesse processual suscitada pelo Recorrente, observo das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de cobrança indevida de transações realizadas no cartão de crédito do consumidor sem a sua anuência, sendo certo que o Recorrente afirma a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

(3). No que tange à suposta inépcia da inicial por ausência de provas, observo que a demanda foi devidamente instruída com os documentos que incumbiam ao Recorrido, sendo o acervo probatório dos autos suficiente ao deslinde da demanda.

(4). Quanto à liminar concedida em favor do Recorrido (e confirmada em cognição exauriente) e declaração de inexistência de débitos, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, as circunstâncias narradas
in casu
corroboram a tese de ocorrência de fraude em desfavor do consumidor (em relação às compras não reconhecidas em sua fatura de cartão de crédito), ressaltando-se que o Recorrente nem sequer se prestou a impugnar as alegações do Recorrido nesse particular (atraindo para si, com efeito, a pena de confissão – art. 341, CPC/15), não restando dúvidas, portanto, quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC).

(5). Isso posto, não há que se falar em eventual ilegalidade da multa cominada em caso de eventual descumprimento da obrigação de não fazer fixada, tendo em vista que se trata de meio coercitivo legítimo para compelir o réu à satisfação da providência comandada, não merecendo reparos a r. sentença nesse ponto.

(6). Por fim, também irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)